Tribunal: TJDFT
Processo: 0724534-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. CONSULTA SISBAJUD. CURTO LAPSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. REITERAÇÃO PERMANENTE E ILIMITADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 798, inciso II, alínea c, do Código de Processo Civil, incumbe ao exequente indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora.
2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, a exemplo do Sisbajud, Renajud e Infojud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais.
3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover de forma reiterada, contínua, ilimitada e permanente pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do executado que possam satisfazer a dívida.
4. Recurso não provido.